Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE DO ATO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração lavrado pelo órgão de defesa do consumidor, com anulação da multa e encargos, ou, subsidiariamente, redução do valor da penalidade.
2. A recorrente sustenta ausência de infração, inexistência de publicidade enganosa e desproporcionalidade da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor é válida; e
(ii) estabelecer se o valor da penalidade deve ser reduzido em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle jurisdicional sobre atos administrativos limita-se à análise da legalidade, abrangendo competência, finalidade, motivação e objeto, sendo vedado o exame do mérito administrativo, especialmente quanto aos juízos de conveniência e oportunidade.
5. Os autos demonstram que a empresa foi regularmente notificada para prestar informações sobre produto comercializado, conforme aviso de recebimento, mas permaneceu inerte, ensejando a lavratura do auto de infração.
6. A decisão administrativa encontra-se fundamentada, com base em parecer técnico que reconheceu a infração às normas consumeristas, inexistindo vício de legalidade no processo administrativo, em que foi respeitado o contraditório e a ampla defesa.
7. A multa foi fixada conforme os critérios do art. 57 do CDC, considerando gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica da empresa, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. A jurisprudência do STJ admite revisão judicial do valor da multa apenas em hipóteses de flagrante exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica no caso concreto.
9. Presume-se a legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao administrado demonstrar vício ou ilegalidade, ônus não cumprido pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, não alcançando o mérito. 2. A multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor é válida quando respeitados os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, com fundamentação idônea no processo administrativo."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, III; 55, §4o; 57; CPC, art. 85, §11; Decreto no 2.181/97, art. 33, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.407.046/SP, Primeira Turma, DJe 07/05/2024; TJDFT, Acórdão 2048623, 0719381-87.2024.8.07.0018, 4a Turma Cível, DJe 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2043666, 0721138-19.2024.8.07.0018, 5a Turma Cível, DJe 06/10/2025; TJDFT, Acórdão 2028172, 0717178-55.2024.8.07.0018, 2a Turma Cível, DJe 19/08/2025.